Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717520-23.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUINA AMADO BORGES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUINA AMADO BORGES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBRUIÇÃO BRASÍLIA S/A: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por Joaquina Amado Borges em face de Neoenergia Distribuição Brasília S/A. Narra a parte autora, em síntese, que, em 21 de dezembro de 2022, a requerida compareceu à unidade consumidora onde funciona um açougue e trocou o relógio (medidor) de energia, aplicando multa por meio do TOI no. 151549, por suposto desvio de energia elétrica, nos períodos compreendidos entre 01/07/2022 e 21/12/2022 Afirma que foi emitida fatura com vencimento para dia 17/07/2023, no valor de R$ 9.638,35, relativa a multa aplicada. Sustenta a inexistência de fraude no medidor e que não foi oportunizado o contraditório sobre o exame dele, ou mesmo dado vista de seu resultado pericial. Em sede de tutela de urgência, pugnou pela suspensão da cobrança da multa de ID 164114018 e seus acessórios, bem como para determinar à ré que se abstenha de incluir o nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão do débito discutido nesta ação. Concedida a tutela de urgência, nos termos da decisão de ID. 165589722. A ré apresentou contestação e reconvenção de ID. 173083883 alegando, em síntese: a validade da cobrança em razão das irregularidades encontrada nas instalações elétricas do imóvel; que o valor refere-se à diferença de energia não cobrada, correspondente ao consumo não faturado durante o período da fraude; que o CDC não é aplicável ao caso. Em sede de reconvenção, requer a condenação da parte autora no pagamento do crédito de R$ 9.638,35, devidamente corrigido e com juros legais, referente à utilização da energia elétrica sem a devida contraprestação. Réplica e contestação à reconvenção no ID. 166056958. Réplica à contestação à reconvenção no ID. 182815840. A ré pleiteou a produção de prova pericial. É o breve relato. Decido. Conforme já reconhecido, a relação jurídica existente entre as partes sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte requerida insere-se na condição de prestadora de serviço e a parte autora está na qualidade de destinatária final e, portanto, de consumidora (Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o). No mais, o juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o processo. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada, notadamente se o medidor estava fraudado e se o consumo a menor apresentado pela ré corresponde, efetivamente, ao que deixou de ser pago pela consumidora. Para dirimir essa questão, defiro a produção da prova pericial. Considerando que a requerida foi quem pleiteou a prova, ficará responsável pelo adiantamento dos honorários periciais. Nomeio Tatiana Tostes de Oliveira (CPF 110.175.476-10, e-mail: ttostesoliveira@gmail.com), engenheira eletricista, com dados arquivados nesta Serventia, para atuar como perita do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se as partes para que indiquem assistentes técnicos e formulem seus quesitos, em 15 dias. Em seguida, intime-se a perita judicial para que apresente sua proposta de honorários. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a resposta a eventuais impugnações, nos termos do art. 465, §4o do CPC. Se reputarem necessário, as partes poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo.” (...) “Trata-se de pedido de esclarecimentos e ajustes na decisão de saneamento e organização do processo, uma vez que a autora busca a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) no 151549 em virtude das irregularidades perpetradas pela ré durante o trâmite do processo administrativo visando apurar a alegada fraude no medidor de energia. Afirma que o procedimento administrativo violou seus direitos fundamentais à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal e que a realização de nova perícia em um equipamento previamente violado apenas legitimaria, indiretamente, uma prova ilegal. Todavia, sem razão a parte autora. A prova pericial poderá ser útil ao esclarecimento dos fatos, notadamente se o medidor foi adulterado ou se é possível verificar se essa adulteração é anterior à data da troca do equipamento. Há, outrossim, interesse para a causa em se verificar se houve redução de consumo em face de eventual fraude. Portanto, mantenho a prova pericial. Cumpra-se a decisão de ID. 187319691. Venham os quesitos e a indicação de assistentes técnicos no prazo de 15 dias.” A Agravante sustenta que “recorreu ao Poder Judiciário para anular um processo administrativo ilegal que resultou na aplicação de multa, em desrespeito à legislação vigente”. Salienta que a “decisão de saneamento não pode estabelecer como único ponto controvertido a necessidade de realizar uma nova perícia no relógio de leitura. Realizar uma nova perícia em um equipamento previamente violado apenas legitimaria, de forma indireta, uma prova ilegal, uma vez que decorre de um processo nulo”. Acrescenta que “a controvérsia em apreço não gira em torno da suposta fraude do medidor, mas sim, sobre a conduta adotada no processo administrativo para averiguar tal alegação”. Conclui que “se estabeleça como ponto controvertido da demanda: i) a ilegalidade do processo administrativo; ii) a impossibilidade de adentrar ao mérito administrativo através dos autos; iii) subsidiariamente, a autorização para produção de prova testemunhal, caso seja necessário abordar o mérito da demanda; e por fim, iv) a reconsideração do ponto controvertido estabelecido, uma vez que não é viável realizar a perícia, porque isso implicaria em validar uma prova ilegal, porque é vedado ingressar na análise do mérito de uma decisão administrativa por meio judicial, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento nos termos apresentados. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está contemplada no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito dos pontos controvertidos da demanda e da produção de provas, compreendidas no saneamento do processo, não desafia agravo de instrumento e por isso se submete à sistemática recursal do artigo 1.009, § 1o, do Codigo de Processo Civil. A propósito do tema, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. A decisão de saneamento e organização do processo poderá ser objeto de pedido de esclarecimentos ou ajustes, nos termos do § 1o do artigo 357 do CPC, mas se encontra à margem do rol do artigo 1.015 do CPC. 2. A partir da aplicação da tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a elaboração de cálculos para liquidação de sentença a ser realizado por meio de perícia, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (AI 07160811120238070000, 4a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 3/8/2023)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator